Tribunal: TJDFT
Processo: 0704724-08.2022.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. MONITÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. VALORES. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
I – O prazo prescricional para a cobrança de aluguéis e demais encargos é de três anos, inc. I, § 3o do CC.
II – Dispõe o art. 202, caput, do CC, que, a interrupção da prescrição ocorre uma única vez para a mesma relação jurídica.
III – O ajuizamento tempestivo de anterior ação de execução com a citação válida do executado interrompe a prescrição, ainda que a ação tenha sido extinta sem resolução de mérito. Prescrição não verificada.
IV – O contrato de locação de imóvel, indicando valor mensal dos aluguéis e valores das multas, assinado pela ré, constitui documento hábil à ação monitória.
V – Compete ao embargante a indicação dos valores que entende devidos, com apresentação dos cálculos, insuficiente a impugnação genérica das quantias cobradas, art. 373, II, do CPC.
VI – Apelação desprovida .